Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. MARCAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INDEVIDA. ORDEM DE ATENDIMENTO. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO CRITÉRIOS TÉCNICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos n. 0743171-09.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela provisória para obrigar o DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer o procedimento CE – ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA. Aduz que aguarda a realização do procedimento desde 10/10/2022, e o adiamento pode acarretar prejuízos em sua saúde
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
III. No mérito, conforme já ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos, evitando-se interferência indevida na organização do atendimento estabelecido pela Secretaria de Saúde.
IV. Ademais, conforme bem consignado pelo Magistrado no Juízo de origem “Todavia, não obstante a espera pelo serviço público de saúde já ter ultrapassado o razoável prazo de cem dias, a solicitação recebeu classificação de risco “azul" pela Central de Regulação, conforme observo da tela do SISREG juntada aos autos. Então, e considerando a ausência de qualquer laudo médico indicativo de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal, tenho que inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito.”
V. No ofício de ID 202095507 - Pág. 7 dos autos originais consta a seguinte informação "Em atenção ao despacho - SES/AJL/NCONCILIA - 142462084, o qual solicita informações para defesa do Distrito Federal sobre o paciente BRUNO DUARTE VIEIRA, CNS 701206059847618, DN 23/07/1980 (43 anos), seguem as respostas aos questionamentos que competem a esta gerência: 2- Qual o prazo para a realização do procedimento/tratamento e qual a posição da parte autora na lista de espera? Não é possível antever o período para a realização do procedimento, visto que as filas das cirurgias eleJvas são dinâmicas, onde algumas situações podem alterar a sequência dos agendamentos, tais como novas inserções de pacientes mais graves na fila, piora do quadro clínico de pacientes e consequente alteração da sua classificação de risco em solicitações já existentes na fila, redução do número de vagas ofertadas pelas unidades executantes, cancelamentos de cirurgias já autorizadas por diversos fatores, dentre outros. Adicionalmente, informamos que a solicitação do procedimento requerido pelo paciente em tela - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA - fora inserido em 15/03/2022 com classificação de risco AZUL - prioridade 3, pelo Hospital Regional de Sobradinho”.
VI. Verifica-se que, em que pese o transcurso dos prazos estipulados nos enunciados normativos do CNJ quanto ao tempo de espera razoável para realização do procedimento médico, as informações constantes dos autos não permitem aferir a urgência apta a justificar a interferência do Poder Judiciário nos critérios técnicos para a regulação da ordem de atendimento da Secretaria de Saúde, o que impõe a manutenção da decisão agravada.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
VIII. A súmula do julgamento servirá de acórdão.